Tribunal: STF
Processo: AI 549883
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
   instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
   extraordinário, a decisão relativa aos embargos de declaração e a
   respectiva certidão de intimação, forçoso é concluir, à luz do
   disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo
   não-conhecimento da medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.